Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO E CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO CONSIGNADO. FRAUDE. PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÁXIMO.

1. Compete à instituição financeira comprovar a legitimidade das operações lançadas na fatura do cartão de crédito que foram contestadas pelo consumidor. Inexistindo prova a este respeito, deve ser reconhecida a fraude no uso do cartão de crédito, especialmente quando as transações foram realizadas pessoalmente em unidade da federação diversa da residência do consumidor.

2. A restituição da quantia indevidamente imputada ao consumidor e descontada em sua folha de pagamento deve ocorrer na forma simples e não em dobro, pois a existência de fraude praticada por terceiros, embora constitua falha do serviço prestado, afasta a má-fé do fornecedor.

3. A realização de descontos indevidos nos rendimentos do consumidor é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, constitui ofensa extrapatrimonial e impõe a correspondente indenização. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. Apelo adesivo do autor não conhecido.